Tribunal: TJPA
Processo: 0800388-05.2020.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10240 - Posse e Exercício
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800388-05.2020.8.14.0097

APELANTE: SINDICATO DOS TRAB EM SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO PARA - SINTESP/PA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL COLETIVA. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA NOMENCLATURA “CONTRATADO” OU “PROCESSO SELETIVO” POR “EFETIVO” NOS CONTRACHEQUES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGAÇÃO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO E ESTABILIDADE. EC 51/2006 E LEI 11.350/2006. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II, DA CF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caso em Exame:

Recurso de apelação interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde Pública do Estado do Pará – SINTESP/PA contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação civil coletiva, visando à substituição da nomenclatura funcional nos contracheques dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias do Município de Santa Bárbara do Pará.

Questão em Discussão:

Verifica-se se os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias contratados por processo seletivo público podem ser considerados servidores efetivos, com direito à nomenclatura correspondente nos documentos funcionais, à luz da EC 51/2006 e da Lei 11.350/2006.

Razões de Decidir:

A Emenda Constitucional 51/2006 e a Lei 11.350/2006 conferem aos agentes contratados por processo seletivo público anterior à promulgação da EC 51/2006 certa proteção contra dispensa arbitrária, mas não lhes atribuem o status de servidores efetivos. A efetividade exige aprovação em concurso público, conforme o art. 37, II, da Constituição Federal. A nomenclatura “contratado” ou “processo seletivo” reflete corretamente a natureza jurídica do vínculo. A pretensão de alteração da nomenclatura funcional não encontra respaldo legal.

Dispositivo:

Conhece-se do recurso de apelação, mas nega-se provimento, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Tese de Julgamento:

Agentes comunitários de saúde e de combate às endemias contratados por processo seletivo público, nos termos da EC 51/2006 e da Lei 11.350/2006, não adquirem a condição de servidores efetivos, sendo inaplicável a nomenclatura “efetivo” nos documentos funcionais. A efetividade exige concurso público, conforme o art. 37, II, da CF.

Dispositivos Relevantes Citados:

·

Constituição Federal: art. 37, II; art. 198, §§ 4º, 5º

·

Emenda Constitucional nº 51/2006, art. 2º e parágrafo único

·

Lei nº 11.350/2006, art. 10

Jurisprudência Relevante Citada:

·

STJ, RMS 264408 SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 29/05/2008

·

TJ-MG, AC: 10528130000508001, Rel. Ângela de Lourdes Rodrigues, julgado em 27/04/2017

·

TJ-MT, Apelação 10192338520208110000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 25/04/2022

·

TJ-PE, APL: 4957404, Rel. Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, julgado em 20/08/2019

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
SAÚDE
PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ-SINTESP/PA
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial e Fazenda Pública da Comarca de Benevides que, nos autos da
AÇÃO
CIVIL
COLETIVA
, julgou improcedentes os pedidos do Autor.

Narra o Autor, na qualidade representante processual, que seus representados são
servidores ocupantes dos cargos de Agente de Combate de Endemias e Agente Comunitário de Saúde e que o Município de Santa Bárbara do Pará passou a considerá-los como contratados, mediante vínculo precário, pois passou a constar nos seus contracheques a nomenclatura “contratado” e “processo seletivo”, quando acredita que o correto seria “efetivo.

Assevera que tal nomenclatura em contracheque traz uma série de transtornos aos servidores como dificuldade para conseguir empréstimo consignado, financiamentos (em decorrência da instituição considerar seu vínculo como precário), cheque moradia, habilitação em plano de saúde de servidores, além de seres estigmatizados pelos outros servidores em razão de possuírem suposto vínculo precário.

Alega que a legislação municipal prevê que os servidores ACS/ACE seriam regidos pelo Regime Jurídico Estatutário, de modo que seriam servidores efetivos do quadro da Prefeitura.

Razão pela qual
pugnou pela gratuidade da justiça, e a concessão de Tutela de Urgência inaudita altera pars para que a administração pública substitua a nomenclatura “contratado” ou “processo seletivo” para “efetivo” nos contracheques e nos demais documentos pertinentes ao vínculo dos Agentes Comunitários de Saúde e Agente Comunitário de Endemias. No mérito, requereu a confirmação da liminar e a condenação do Município em honorários de sucumbência.

O Juiz sentenciante entendeu que os servidores/autores não podem ser considerados efetivos e, em consequência não usufruíram dos benefícios de tal status, exclusivos dos servidores concursados nos termos da lei (ID.24555063).

Irresignado, o SINTESP/PA interpôs recurso de Apelação (ID24555064),
reiterando os fundamentos da inicial.

Contrarrazões, pela manutenção integral da Sentença (ID.24555120).

O Apelo foi recebido no duplo efeito (ID.24987046).

Instada, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso (ID.25042343)

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

Por uma análise criteriosa da pretensão inicial, tem-se que o Autor, ora Apelante, SINTEP,
sustenta que os ACS e ACE não possuem vínculo precário, pois ingressaram por processo seletivo público em conformidade com a Constituição Federal e a legislação específica, e que a nomenclatura “contratado” lhes acarreta prejuízos práticos e sociais.

Nesse contexto,
em análise aos documentos e argumentos jurídicos ventilados na exordial, constato que o Sindicato confunde duas situações jurídicas diversas: efetivação no serviço público e a instituição do Regime Jurídico Único aos ACS/ACE, contratados mediante processo seletivo público.

Torna-se importante traçar algumas considerações sobre os institutos legais utilizados pelos Autores/Apelantes para fundamentar sua tese. Nesse caso, é importante entender que a Emenda Constitucional 51/2006, regulamentada pela Lei 11.350/2006, possibilitou uma certa estabilidade para os agentes de
saúde
contratados por processo seletivo anterior a promulgação da Emenda 51, de 14 de fevereiro de 2006 e, embora não se confunda com a estabilidade provinda de concurso público, na forma do Art. 37, II, da Constituição Federal, exige critérios objetivos para a dispensa de tais servidores contratados.

In casu
, em análise ao enredo fático, entende-se que os autores exercem a função de
Agente

Comunitário
de
Saúde e de Agente de Combate as Endemias,
junto à Prefeitura de Santa Barbara do Pará, ora Apelada, após, supostamente, terem obtido aprovação em Processo Seletivo. Assim, os Autores entendem que a referida contratação se adequaria a previsão do Art. 2º da Emenda Constitucional nº 51 de 14 de fevereiro de 2006 que acrescentou os §§ 4º, 5º e 6º ao Art. 198 da Constituição Federal e que, em suma, exige contratação por meio de processo seletivo público e exoneração por critérios objetivos definidos em lei específica.

Emenda Constitucional 51/2006

Art. 2º Após a promulgação da presente Emenda Constitucional, os agentes comunitários de
saúde
e os agentes de combate às
endemias
somente poderão ser contratados diretamente pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios na forma do § 4º do art. 198 da Constituição Federal, observado o limite de gasto estabelecido na Lei Complementar de que trata o art. 169 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Os profissionais que, na data de promulgação desta Emenda e a qualquer título, desempenharem as atividades de
agente

comunitário
de
saúde
ou de
agente
de combate às
endemias
, na forma da lei, ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo público a que se refere o § 4º do art. 198 da Constituição Federal, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de Seleção Pública efetuado por órgãos ou entes da administração direta ou indireta de Estado, Distrito Federal ou Município ou por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da administração direta dos entes da federação.

Art. 198 § 4º da Constituição Federal

§ 4º Os gestores locais do sistema único de
saúde
poderão admitir agentes comunitários de
saúde
e agentes de combate às
endemias
por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de
agente

comunitário
de
saúde
e
agente
de combate às
endemias
.

A melhor hermenêutica do parágrafo único do Art. 2º da Emenda Constitucional 51/2006 é no sentido de que, embora os agentes de
saúde
contratados antes da promulgação da referida Emenda não precisem submeter-se ao processo seletivo público previsto no do § 4º do art. 198 da C.F. (incorporado a Constituição pela Emenda 51/2006), há ainda a exigência de que esses Agentes de
Saúde
, tenham sido admitidos por meio de seleção pública.

De maneira prática, o novo comando constitucional apenas prever que os Agentes de
Saúde
contratados antes da Emenda 51/2006 não precisam submeter-se ao novo processo seletivo público previsto na citada Emenda, mas, exige como condição que tenha sido admitido por processo seletivo público. Ademais, não custa frisar, que tal processo seletivo público, não se confunde com o concurso público previsto no Art. 37, II, da C.F. Portanto, não há previsão de estabilidade para os impetrantes servidores contratados, ainda que sob a égide da Emenda Constitucional 51/2006.

Para maior clareza, transcrevo novamente, o parágrafo único da citada Emenda 51/2006.

Os profissionais que, na data de promulgação desta Emenda e a qualquer título, desempenharem as atividades de
agente

comunitário
de
saúde
ou de
agente
de combate às
endemias
, na forma da lei, ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo público a que se refere o § 4º do art. 198 da Constituição Federal,
desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de Seleção Pública
efetuado por órgãos ou entes da administração direta ou indireta de Estado, Distrito Federal ou Município ou por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da administração direta dos entes da federação.

Embora, a possibilidade de distrato fora lançada nos Autos, apenas como rumores e temor, pois não se efetivou, trago o debate a questão como forma de sanar qualquer dúvida a respeito e, nesse sentido, a Lei
11.350/2006
, que regulamenta o § 5º da referida Emenda 51/2006, dispõe sobre o aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo único do
art. 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006
, bem como estabeleceu que
a rescisão unilateral dos contratos somente estaria autorizada nas hipóteses previstas em seu art. 10
, a seguir transcrito.

Art. 10. A administração pública somente poderá rescindir unilateralmente o contrato do
Agente

Comunitário
de
Saúde
ou do
Agente
de Combate às
Endemias
, de acordo com o regime jurídico de trabalho adotado, na ocorrência de uma das seguintes hipóteses:

I - prática de falta grave, dentre as enumeradas no art. 482 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT;

II - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;

III - necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso de despesa, nos termos da Lei no 9.801, de 14 de junho de 1999; ou

IV - insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual se assegurem pelo menos um recurso hierárquico dotado de efeito suspensivo, que será apreciado em trinta dias, e o prévio conhecimento dos padrões mínimos exigidos para a continuidade da relação de emprego, obrigatoriamente estabelecidos de acordo com as peculiaridades das atividades exercidas.

Nesse sentido é a Jurisprudência.

APELAÇÃO - SENTENÇA - FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA - NULIDADE - JULGAMENTO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL - ART. 1013, § 3º, CPC/15 - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIRA - PROGRAMA DE
SAÚDE
DA FAMÍLIA - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.350/2006 - IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA IMOTIVADA - SEGURANÇA CONCEDIDA - RECURSO PROVIDO.- No julgamento do Incidente de Arguição de Constitucionalidade nº 1.0452.04.012077-9/002, a Corte Superior deste Tribunal, ao abordar a questão referente à contratação temporária de Dentistas para o PSF, entendeu que, apesar de a Lei Federal nº 11.350/2006, que regulamenta o § 5º do art. 198 da Constituição, ter tratado somente dos agentes comunitários de
saúde
e agentes de combate às
endemias
, suas normas devem ser aproveitadas para os demais casos de contratação, mediante processo seletivo, para o exercício de funções no PSF - Programa de
Saúde
da Família. - A contratação de servidores para o Programa de
Saúde
da Família, sob a vigência da Lei Federal nº 11.350/2006, com submissão a processo seletivo simplificado não se dá de forma temporária, não se podendo considerar razoável a exoneração pelo término do contrato de trabalho. - Revela-se injustificada a exoneração, se não configuradas quaisquer das hipóteses do art. 10 da indigitada lei (TJ-MG - AC: 10528130000508001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 27/04/2017, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2017).

Não obstante, tendo sido os requerentes aprovados por meio do processo seletivo público, como requer a Lei 11.350/2006, em hipótese alguma, tal procedimento de seleção pública teria o condão de atribuir aos ACS/ACE selecionados, o status de servidores efetivos, na forma do Art. 37, II, da Constituição Federal, não adquirindo, portanto, a estabilidade, na forma do Art. 41 da Carta Magna.

Nesse sentido é a Jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. ATO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPO DE BRITO/SE QUE NEGOU A EFETIVAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. EC 51/06. ALTERAÇÃO DO ART. 198, § 4º DA CF.
DISPENSA DE CONCURSO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE QUE INGRESSARAM ANTERIORMENTE NO QUADRO DE PESSOAL POR PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. NATUREZA DO VÍNCULO ESTABELECIDO ANTES DA ALTERAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. ART. 37, IX DA CF, REGULAMENTADA PELA LEI 136/05 DO MUNICÍPIO DE CAMPO DE BRITO/SE. TRANSFERÊNCIA DE REGIME DE TRABALHO PELA SUPERVENIÊNCIA DA EC 51/06. IMPOSSIBLIDADE.
RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A EC 51/06 modificou a redação do art. 198 da CF para criar uma nova forma de provimento no serviço público pelos Agentes Comunitários de Saúde -ACS, que passam a ser admitidos por processo seletivo simplificado. Além disso, o art. 2º da referida Emenda dispôs que os Servidores, que já desempenhassem as funções de ACS, previamente aprovados em processo seletivo público, antes da edição da EC 51/06, conforme certificado pela Unidade Federativa, ficariam dispensados de novo concurso. 2. Entretanto, os Servidores Temporários não podem almejar a efetivação definitiva no cargo público, pois estão vinculados ao Quadro de maneira precária, nos termos do art. 37, IX da CF, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, por tempo estabelecido. Precedentes. 3. No caso, os Servidores Públicos Municipais foram admitidos em 2006, após aprovação em processo de seleção, promovido pela Secretaria de Saúde, sob o regime de contratação por tempo determinado, para suprir necessidade temporária de Agentes Comunitários de Saúde - ACS do Município de Campos do Brito/SE. 4. (...) 5. (...) 6. Recurso Ordinário desprovido. Prejudicada a análise da Medida Cautelar. (STJ – RMS 264408 SE 2008/0040606-7, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/05/2008, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: 23.06.2008)

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO

COLETIVA
–
AGENTE

COMUNITÁRIO
DE
SAÚDE
(ACS) –
AGENTE

Comunitário
de
Endemias
(ACE) - município de Barão de Melgaço/MT – PROGRESSÃO FUNCIONAL – LEI MUNICIPAL 462/2014 – IMPOSSIBILIDADE – SELEÇÃO PÚLICA QUE QUE EMBASOU A CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DOS benefícios que sejam privativos de servidor efetivo – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão versa sobre a possibilidade de estender as categorias de Agentes
Comunitário
de
Saúde
(ACS) e Agentes Comunitários de
Endemias
(ACE), no município de Barão de Melgaço/MT, a progressão funcional nos termos da a Lei Municipal 462/2014, que altera a LC 02 de 28 de dezembro de 2001 que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores da Administração Pública Municipal da Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço e dá outras providências, com a tabela de progressão funcional. 2.
Considerando que a própria Lei Federal (Lei nº 11.350 de 2006) determina que a contratação do ACS e do ACE deverá ser precedida de processo seletivo público e não por concurso público, pode-se dizer que desta diferenciação decorrem duas consequências: i) não serão considerados servidores efetivos; e ii) não alcançarão a estabilidade prevista no art. 41, da CF. 3
. A Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, não conferiu estabilidade aos agentes comunitários de
saúde
e de
endemias
que anteriormente se submeteram a processo seletivo para ingresso nos quadros temporários da Administração Pública. 4. Não possuem direito a progressão funcional, nos termos requeridos, tampouco, de desfrutar de benefícios que sejam privativos de servidor efetivo. 5. Sentença Mantida. Recurso Desprovido. (TJ-MT 10192338520208110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2022).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE
SAÚDE
. CONTRATO TEMPORÁRIO. EC Nº 51/06. PRETENSÃO DE EFETIVAÇÃO NO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA À REGRA CONTIDA NO ART. 37, II, DA CF/88. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO DA EC 51/2006. SELEÇÃO SIMPLIFICADA ANTERIOR APENAS PARA MANTER VIGENTES OS CONTRATOS JÁ EXISTENTES. REEXAME NECESSÁRIO A QUE SE DA PROVIMENTO. APELO PREJUDICADO. 12.
As modificações introduzidas pela EC nº 51/06 não excepcionaram a regra de exigência de concurso para fins de acessibilidade aos cargos públicos, e diferentemente da interpretação emprestada pelo magistrado a quo, não vieram assegurar a estabilidade àqueles agentes comunitários de
saúde
contratados de forma temporária que haviam ingressado no cargo através de processo seletivo, mas tão somente possibilitar a manutenção dos contratos, desde que tenham sido firmados mediante processo seletivo anterior.
13. Neste contexto, merece ser reformada a sentença que garantiu ao autor o direito de permanência no cargo efetivo de
agente

Comunitário
de
Saúde
no Município de Jaboatão dos Guararapes como servidor efetivo, porque para isso ele precisaria ter sido aprovado em concurso de provas ou de provas e títulos, e não somente em seleção simplificada para atender excepcional interesse público. 14. Reexame Necessário provido reformando-se in totum, a decisão vergastada. Prejudicado o apelo voluntário. 15. Impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, cabendo à parte autora o pagamento das custas e dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a execução da verba honorária por até 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da sentença, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC/2015 (TJ-PE - APL: 4957404 PE, Relator: Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 20/08/2019, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/09/2019).

Portanto, não está a Administração Pública obrigada a garantir o status de concursados e muito menos de efetividade aos ACS/ACE selecionados na forma da Lei 11.350/2006, pois está garante apenas, a preexistência de critérios objetivos para a dispensa de tais servidores, não lhe atribuindo, como já disse, o status de efetividade.

Assim, tendo em vista que o pedido principal, consiste em obrigar a Prefeitura a retirar a nomenclatura CONTRATADO ou PROCESSO SELETIVO dos respectivos contracheques dos requerentes, tenho que, por não gozarem os autores de status de efetividade, não está a Administração Pública compelida a tal obrigação, seja de fazer ou não fazer.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025